Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE EXAMES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar à parte ré que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, os exames prescritos por seu médico, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$30.000,00.

2. O entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido de que a Central Nacional Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda de conhecimento por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.

3. Cabível, no caso, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC.

4. A plausibilidade do direito encontra-se nos relatórios médicos apresentados pela autora, que provam o seu acometimento dos sintomas de falta de ar, alteração do paladar, constipação, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores, situação que demanda a realização de exames para fins de diagnóstico, em especial de COVID-19, os quais, porém, tiveram cobertura negada pela operadora de saúde. 4.1. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 4.2. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. 4.3. Precedente do STJ: “Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). 4.4. Precedente do TJDFT: “2. A mera alegação de ilegitimidade pela Central Nacional Unimed em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento da liminar deferida em favor da agravada. 3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.” (2a Turma Cível, 07165540220208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 10/09/2020).

5. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a requerente não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente.

6. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 6.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 6.2. Outrossim, somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a titulo e astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nesta hipótese, revisão do quantum pelo órgão jurisdicional competente.

7. Desta forma, apesar de necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é por demais exorbitante. 7.1. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 7.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

8. Decisão reformada em parte apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, ou seja, até que se atinja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da intimação pessoal da agravante.

9. Recurso parcialmente provido.